Tribunal: TJBA
Processo: 8009065-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009065-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RUBIA ALVES ROCHA EVANGELISTA - EPP Advogado(s): DANILO COUTINHO OLIVEIRA (OAB:SP346657-A) AGRAVADO: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME e outros Advogado(s): ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA (OAB:SP236729-A), SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO (OAB:BA60105-A), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB:BA58276-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE EM FACE DE COEXECUTADA SEM PODER DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. AFASTAMENTO. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, quando o valor acumulado se torna excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC. A finalidade do instituto é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não gerar enriquecimento sem causa ao credor. A redução do valor global das astreintes é cabível quando o montante acumulado se revela manifestamente desproporcional em relação ao valor da condenação principal. No caso, o valor acumulado de R$ 182.135,88, após 130 dias de descumprimento, mostrou-se desproporcional à condenação por danos morais de R$ 15.000,00, justificando a redução para R$ 30.000,00, patamar que preserva o caráter coercitivo e pedagógico da multa. A solidariedade das coexecutadas quanto à obrigação principal não se estende automaticamente à exigibilidade das astreintes em face daquela que não detém poder técnico e jurídico para cumprir a ordem específica que gerou a multa. Impor astreintes a quem não pode cumprir a obrigação determinada desvirtua a finalidade coercitiva do instituto. A inexigibilidade da multa em face da ECOPOWER não viola a coisa julgada, pois a análise recai sobre a exigibilidade específica das astreintes, e não sobre a solidariedade quanto à obrigação principal. O seguro garantia judicial é meio idôneo de garantia do juízo, equiparando-se a dinheiro para fins de substituição da penhora. O valor apresentado pela AYMORÉ (R$ 312.920,07) supera o montante das astreintes reduzidas (R$ 30.000,00), sendo suficiente para assegurar a efetividade da execução. As astreintes constituem matéria de ordem pública, passível de controle judicial a qualquer tempo, inclusive de ofício. A eventual intempestividade da impugnação não obsta a revisão da multa coercitiva pelo juízo, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Agravo de instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009065-57.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, RUBIA ALVES ROCHA EVANGELISTA - EPP e, como agravado, ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA